Tribunal: TJSP
Processo: 1006721-30.2022.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PESSOA JURÍDICA – Admissibilidade – Exigida prova – Ausente comprovação – Benefício indeferido – INDENIZAÇÃO – Pretensão de indenização correspondente aos danos materiais que teriam sido causados e apurados na ação de produção antecipada de provas de no 1000345-28.2022.8.26.0664, a fim de restabelecer o imóvel às mesmas condições em que

Ementa:
LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PESSOA JURÍDICA – Admissibilidade – Exigida prova – Ausente comprovação – Benefício indeferido – INDENIZAÇÃO – Pretensão de indenização correspondente aos danos materiais que teriam sido causados e apurados na ação de produção antecipada de provas de no 1000345-28.2022.8.26.0664, a fim de restabelecer o imóvel às mesmas condições em que estava quando da locação à requerida – Impossibilidade de atribuir à requerida a responsabilidade pela reparação integral dos danos – Ausente laudo de vistoria inicial que ateste as reais condições em que o imóvel fora entregue à requerida quando da contratação da locação, e, também, de laudo de vistoria final – Laudo pericial que não é suficiente para atestar as condições em que o imóvel se encontrava quando do término da locação – Prova oral não foi capaz de esclarecer, exatamente, o que foi levado, e quem foi o responsável pela retirada das benfeitorias – No entanto, existência de confissão quanto ao abandono dos entulhos no local – Obrigação da ré em arcar com os custos da remoção do entulho – Juros de mora deverão ser computados da data da citação da requerida nos autos da ação de produção antecipada de prova, quando constituída em mora – Termo de acordo e quitação que abrangeu tão somente o débito objeto da ação de despejo, de no 1005461-20.2019.8.26.0664 – Ré que decaiu de parte mínima do pedido – Artigo 86, parágrafo único, CPC – Honorários advocatícios de sucumbência que devem ser calculados sobre o valor da condenação.

Recurso interposto pela requerida não provido e recurso interposto pela autora parcialmente provido.